Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto possível, na forma do art. 151, V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar recursal, consistentes na verossimilhança das alegações e no risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A alegação de não incidência, de inocorrência do fato gerador e de ilegitimidade demanda amplo revolvimento do acervo probatório, com contraditório e ampla defesa, providência inviável nesta etapa sumária do processo.

3. Não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, porquanto o crédito tributário ainda não foi inscrito em dívida ativa e não há medida constritiva em curso.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.